Tribunal: TJMT
Processo: 1000694-03.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Vistos, etc.
Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Kevin Johnson Silva de Oliveira Arante, em que se alega coação ilegal e se aponta como autoridade coatora o MM. Juiz da 12a Vara Criminal de Cuiabá-MT, que manteve a prisão preventiva imposta ao paciente, pronunciado, juntamente com outros corréus, pela autoria, em concurso material, dos crimes previstos no art. 159, § 1o, art. 121, § 2o, I, V e VII c/c art. 14, II, e art. 288, parágrafo único do CP; art. 244-B do ECA; arts. 12 e 16 da Lei 10.826/03 e art. 33, da Lei n. 11.343/06.
Inicialmente o impetrante sustenta que ao julgar o RESE n. 1001756-49.2020.8.11.000 e anular a sentença de pronúncia, esta 3a Câmara Criminal reconheceu que, em relação ao paciente, não existem indícios suficientes de autoria quanto aos crimes pelos quais ele foi preso e está sendo processado.
Alega, ainda, que ao contrário do que foi afirmado pela autoridade apontada como coatora, Kevin não representa risco à ordem pública, pois não ostenta registros criminais já que as ações penais que existiam em seu desfavor foram todas arquivadas.
Afirma, ademais, que: o paciente sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo; não há contemporaneidade na prisão; possui predicados favoráveis; faz jus à soltura humanitária nos termos da Recomendação n. 62 do CNJ; as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes ao caso (Id. 115401472).
A apreciação da liminar foi postergada até a vinda aos autos das informações judiciais, as quais esclareceram que a prisão do paciente está sendo mantida, também, devido à gravidade concreta dos crimes pelos quais foi ele pronunciado.
É a síntese.
No dia 10 de novembro de 2017, nesta Capital, o paciente e os comparsas corromperam o adolescente G.H. de O.C. à prática de crimes e, na mesma data, previamente ajustados, com divisão de tarefas e emprego de arma de fogo, sequestraram a vítima Milene Falcão Eubank Ayres. Posteriormente, eles, com exceção de Juciney Júnior Pinheiro Leite e Vitória Aparecida Nascimento Silva, tentaram matar o investigador da Polícia Civil Sidney Ribeiro Santos, só não consumando o intento delitivo por circunstâncias alheias às suas vontades.
Em uma das residências utilizadas, como esconderijo, pelo grupo criminoso, na qual se encontravam Kevin Jonson Silva de Oliveira Arante (ora paciente), David Douglas Silva Oliveira Arante, Wallison Lucas de Souza, Mayke Siqueira de Oliveira e Aeke Ruan Veríssimo Pereira, local este, inclusive, no qual houve troca de tiros que culminou com a tentativa de homicídio supracitada, foram apreendidas 21 munições não deflagradas de calibre 9mm, 24 munições não deflagradas de calibre .40, 1 estojo de munição de calibre.40, 2 estojos de calibre .9mm, 291g de maconha e uma balança de precisão.
Com Wallison Lucas de Souza também foi localizada uma pistola calibre 380, modelo 683, número de série KHZ05238.
Contextualizado os fatos, passo ao exame das teses trazidas na impetração, esclarecendo, desde já que, ao contrário do que está sendo afirmado na inicial, ao anular a sentença de pronúncia no RESE n. n. 1001756-49.2020.8.11.000 está 3a Câmara Criminal não afastou a incidência de indícios de autoria em relação ao paciente, mas sim, determinou ao julgador a quo que os apontasse individualmente em relação a cada crime, em especial, ao de homicídio tentado.
Sendo assim, eventual descontentamento da defesa quanto à pronúncia do paciente (nisso se encaixa a tese de negativa de autoria, a alegada valoração equivocada da prova devido à confusão de nomes, etc) deve ser suscitada em recurso próprio e não em Habeas Corpus, que, como sabido, é ação de cognição sumária que não comporta dilação probatória, ou seja, não permite valoração de provas.
Quanto à matéria, eis o teor do Enunciado de Súmula n. 42 deste E. Tribunal de Justiça, in verbis: “Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.
Sobre a prisão em si, verifica-se da decisão vergastada e das informações anexadas sob o Id. 116998978, que está sendo mantida, também, pela gravidade concreta das condutas aliada à periculosidade do paciente, pois há, no feito, fortes indícios de que ele integra organização criminosa voltada para o cometimento de crimes graves.
Chegou-se a tal conclusão, a partir do depoimento, em juízo, de Diogo Santana Souza (um dos policiais que prendeu o paciente em flagrante) noticiando que, na casa em que ele estava, foram apreendidos: “(...) 21 munições 9mm, 24 munições .40, quantidade de maconha, muito dinheiro tingido de furto de caixa eletrônico, tinha uma mala desse dinheiro, cartões bancários da vítima, bloqueadores de sinal de furto à banco (...) a gente sabe que eles exploravam uma gama muito grande de modalidade criminosa (...)”.
Nesse contexto, conclui-se que, aparentemente, a prisão combatida está justificada para a garantia da ordem pública tendo em vista a suspeita de ser o paciente, pessoa ligada à organização criminosa.
Por oportuno:
“(...). V - No caso, a segregação cautelar do agravante está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente em razão de ter sido apontado como integrante de estruturada organização criminosa (...)” (STJ. AgRg no AgRg no HC 682.647/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021)
De igual modo, não se vislumbra a propalada ausência de contemporaneidade entre os fatos do processo e a prisão preventiva do paciente, uma vez que, aparentemente, os fundamentos que ensejaram a custódia cautelar permanecem inalterados.
Melhor explicando: como sabido, a prisão preventiva é regida pela cláusula rebus sic stantibus, o que significa dizer que, conquanto sua decretação comporte revisão a qualquer tempo, seu afastamento está condicionado à superveniência de fato capaz de afastar a incidência do pressuposto que a autorizou, o que não se vê in casu.
Segundo o princípio da provisionalidade das prisões cautelares, desaparecendo o suporte fático autorizador da medida extrema, impõe-se sua revogação sem prejuízo de nova decretação se sobrevierem razões que a justifiquem (art. 282, § 5.o do Código de Processo Penal), entretanto, o entendimento não se aplica ao caso, uma vez que continuam presentes os motivos ensejadores da manutenção da prisão preventiva em desfavor do paciente tal como visto acima.
Ademais, não se constata o propalado excesso de prazo para a formação da culpa, pois, conquanto o paciente esteja preso desde 2017, as peculiaridades do caso aliadas ao momento de pandemia que o mundo atravessa justificam o elastério da tramitação do processo.
Melhor explicando: Como sabido, para que se configure constrangimento ilegal por excesso de prazo, é necessário que a eventual morosidade processual resulte de desídia da autoridade apontada como coatora ou de ato da acusação.
Especificamente no caso em apreciação, trata-se de processo complexo, com pluralidade de réus e, por conseguinte, inúmeros pedidos de revogação de prisão e impetrações de diversos Habeas Corpus.
Além do que, em face da sentença de pronúncia o paciente e os corréus interpuseram Recurso em Sentido Estrito. Na sequência, foram opostos Embargos de Declaração e, por fim, Recurso Especial, o que fez com que o processo fosse encaminhado para o STJ só retornando ao TJMT em dezembro de 2020.
Aliada a atuação combativa da defesa, o que é de direito porém, por contribuir para o atraso na conclusão do processo elide a configuração de constrangimento ilegal por excesso de prazo nos termos da Súmula 64 do STJ, tem-se que, devido à proliferação da Covid-19, o Judiciário de Mato Grosso, por diversas vezes[1] suspendeu os prazos processuais (em especial de autos físicos como in casu) e a realização dos atos que reclamassem a presença das pessoas, tanto que magistrados e servidores passaram a realizar suas tarefas em home office.
Tal determinação visa preservar a vida e a saúde dos indivíduos, inclusive dos confinados em unidades prisionais. Por isso, longe de refletir a desídia do Estado-Juiz na condução da marcha processual, afigura-se medida legítima e de todo necessária para conter a disseminação do COVID-19.
Em outros termos: o consequente isolamento social ora vivenciado (do qual resultou a suspensão dos prazos e dos atos processuais), provém de caso fortuito ou de força maior de modo que também não enseja constrangimento.
Anote-se, ainda, que a primeira sentença de pronúncia foi anulada em 2o grau de jurisdição e já houve a prolação de nova decisão, circunstância esta que, a teor do que dispõe a Súmula n. 21 do STJ, afasta, se é que existiu, a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo para conclusão da instrução.
Veja-se: Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”.
Tem-se, ainda, que, considerando que a segregação cautelar está amparada em elementos idôneos, mostrando-se como o único meio capaz de tutelar o meio social abalado diante da propensão do Paciente à prática de crimes, não há como substituir a medida constritiva de liberdade por outras de natureza mais branda.
Aliás, é entendimento deste Tribunal de Justiça, seguindo orientação do STJ, de que a decretação da custódia preventiva devidamente fundamentada exclui a aplicação de medidas cautelares, confira-se:
“(...). 2. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ que as condições favoráveis do recorrente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.
3. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. (...)”. (STJ. RHC 134.608/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021).
Alega-se, também, a incidência de predicados favoráveis, porém, nos termos do Enunciado Orientativo n. 43 da jurisprudência uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, disponível no DJe no. 9.998, de 11/04/2017 “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
Por fim, registro que a segregação provisória do paciente não fere as disposições da Recomendação n. 62/2020 do CNJ no que tange à excepcionalidade na decretação das prisões preventivas e humanidade da soltura.
E assim entendo, primeiro porque tais disposições não são vinculantes, segundo porque, ao que tudo indica, a propalada restrição de liberdade está de acordo com o disposto pelo art. 312 do CPP, uma vez que é necessária para a garantir a ordem pública, ou seja, se trata de prisão preventiva imposta legalmente.
Com tais considerações, indefiro a liminar vindicada e, como as informações judiciais já foram prestadas, remetam-se os autos à douta Procuradoria Geral de Justiça, para parecer.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de fevereiro de 2022.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator
[1] . PORTARIA-CONJUNTA N. 247, DE 16 DE MARÇO DE 2020; PORTARIA-CONJUNTA N. 281, DE 07 DE ABRIL DE 2020; PORTARIA-CONJUNTA N. 305, DE 28 DE ABRIL DE 2020; PORTARIA CONJUNTA N. 321/2020-PRES-CGJ, DE 8 DE MAIO DE 2020; PORTARIA-CONJUNTA N. 343/2020-PRES-CGJ, DE 22 DE MAIO DE 2020; PORTARIA-CONJUNTA N. 372, DE 05 DE JUNHO DE 2020; PORTARIA-CONJUNTA N. 399, DE 26 JUNHO DE 2020; PORTARIA-CONJUNTA N. 400, DE 28 JUNHO DE 2020; PORTARIA-CONJUNTA N. 428, 13 DE JULHO DE 2020; PORTARIA-CONJUNTA N. 485, DE 07 DE MAIO DE 2021 entre outras.